Tribunal: TJBA
Processo: 0805126-15.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0805126-15.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS

APELADO: MARIA EDUARDA HAERDY MONTEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA RIOS LOPES ALVIM

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA – CICLISTA QUE OCUPAVA A FAIXA ESQUERDA DA VIA, TRAFEGANDO EM CONDIÇÕES IRREGULARES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – RISCO ADMINISTRATIVO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E FIXADOS COM PARCIMÔNIA A MENOR QUE O PRATICADO POR ESTA CÂMARA – IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
- APELO IMPROVIDO

1. Os autos na origem pedem indenização por danos morais em razão de acidente de trânsito – capotamento – ocorrido na BR 324 ocasionado quando a parte apelada foi obrigada a desviar de ciclista que, irregularmente, transitava na faixa de rodagem da rodovia.

2. São incontroversos o acidente e a presença do ciclista na faixa de rodagem esquerda da rodovia e o objeto central da controvérsia recursal cinge-se, em síntese, sobre a responsabilidade civil da concessionária (objetiva ou subjetiva) por acidente provocado por ciclista que ocupava a faixa rodagem da pista.

3.
É cediço que, consoante as normas insertas no art. 37, § 6º da CF e art. 14 do CDC, a atividade da concessionária de serviço público rege-se pela responsabilidade objetiva, caracterizada pela desnecessidade de investigação acerca do elemento culposo na ação ou omissão, porquanto exsurge do simples fato de haver relação de causalidade entre o serviço e o dano sofrido pelo particular, o que está inserido no risco do empreendimento assumido pela administradora de rodovia.

4. N
ão há dúvida que a
arrecadação de pedágio como contraprestação pelo serviço executado reafirma o dever da concessionaria, como entidade responsável pela administração, conservação e exploração da rodovia, em propiciar condições de dirigibilidade e segurança, zelando pela incolumidade dos motoristas e passageiros.

5.
A
Lei nº
8.987
/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão na prestação de serviços públicos, prevê que incumbe à concessionária a plena execução do serviço concedido e, via de consequência, a responsabilidade por todos os prejuízos advindos aos usuários ou a terceiros, independente da fiscalização ou responsabilidade dos órgãos públicos.

6.
Os danos morais são evidentes e encontram-se caracterizados nos autos restando demonstrado pela quebra da normalidade da vida dos autores, não se podendo considerar que se inserem no campo de acontecimentos comuns da vida de relação os danos causados pelo acidente que acarretou angústia, abalo emocional e sofrimento psicológico, notadamente pelo
s

machucados originados
.

7.
A quantificação respondeu ao dever de razoabilidade, quando não se mostrando acanhado, inclusive quanto ao
montante normalmente praticado por esta Corte.

8.
Diante de todos estes fatos acima relatados e disposições legais, perde importância se a apelante foi informada antes ou depois do acidente a respeito da presença
de ciclista ocupando a faixa de rodagem esquerda, de velocidade, da pista.

9.
Fato incontroverso é que ele estava ali, ao que parece embriagado, e a acionada não demonstra que teve meios para fiscalizar a via, orientar o ciclista transitando de forma e irregular e coibir sua movimentação ainda que alertando aos órgão policiais competentes.

1
0. Apelo improvido
com majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §11º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0805126-15.2015.8.05.0080
, em que figuram como apelante
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
e como apelada
MARIA EDUARDA HAERDY MONTEIRO e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .